Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO CONTRA GRÁVIDA. CIÊNCIA DO AGENTE. COMPROVADA. REVISÃO DA PENA.
I - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos, comprovados nos autos.
II - Na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu no Tema 1077 a tese de que: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
III - Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, praticado contra mulher grávida, comprovada a ciência do agente, seja diante do avançado estágio da gravidez, seja porque a própria vítima, ao avistá-lo vindo em sua direção com uma faca, disse que estava grávida, pedindo-lhe calma.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.